Tribunal: TJES
Processo: 0000550-74.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-74.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LINA MARIA CATEM DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO
ORIGINÁRIO PRESERVADO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por LINA MARIA CATEM DOS SANTOS OLIVEIRA, limitando-se a reconhecer como termo inicial do vencimento antecipado da dívida a data de 15.02.2019. A parte apelante sustenta, em síntese, a ausência de planilha exigida pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC; a regularidade do vencimento antecipado com base na mora anterior à renegociação; a liquidez e exigibilidade da dívida; a impossibilidade de revisão contratual nos embargos à execução; e requer a imposição integral dos ônus da sucumbência à embargante ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha nos moldes do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC impede o conhecimento dos embargos à execução; e (ii) determinar se a renegociação contratual firmada em 2018 afasta o vencimento antecipado da dívida originalmente estabelecido na cédula rural pignoratícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da planilha prevista nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC não obsta o conhecimento dos embargos à execução quando os autos permitem a identificação do objeto da controvérsia e do valor discutido.

A renegociação formalizada por aditivo contratual em 11.05.2018 não afasta o vencimento antecipado da dívida, pois o cronograma de amortização pactuado prevê expressamente que os pagamentos intermediários se dão “sem prejuízo do vencimento do instrumento ora aditado”.

A cláusula de vencimento antecipado da cédula rural pignoratícia permanece válida diante da ausência de novação extintiva, de modo que a mora restou configurada ainda em 2018.

Sendo os embargos integralmente rejeitados, incumbe exclusivamente à embargante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência da planilha prevista nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC não impede o conhecimento dos embargos à execução quando os elementos dos autos permitem a delimitação da controvérsia.

A renegociação da dívida com fixação de cronograma de amortização não afasta o vencimento antecipado previsto na cédula rural pignoratícia quando não há novação extintiva da obrigação.

A rejeição integral dos embargos à execução impõe a condenação exclusiva do embargante aos ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento nº 14723765), que, nos autos dos embargos à execução opostos por
LINA MARIA CATEM DOS SANTOS OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “apenas para considerar como marco do vencimento antecipado do débito, a data de 15.02.2019”.

Em suas razões recursais (evento nº 14723766), a parte recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
os embargos à execução deveriam ter sido rejeitados liminarmente por ausência de planilha nos moldes exigidos pelos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC;
(ii)
o vencimento antecipado da dívida foi regular, uma vez que a tentativa de renegociação foi extemporânea e não formalizada;
(iii)
a dívida exequenda é líquida, certa e exigível, devidamente demonstrada pela cédula rural pignoratícia e planilha de débito acostadas aos autos;
(iv)
não é admissível a revisão contratual em sede de embargos à execução, o que torna indevidas as pretensões revisionais articuladas pela embargante; e que
(v)
a embargante decaiu da maior parte dos pedidos, razão pela qual deveria ser a única responsável pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, requer a minoração da verba honorária que lhe foi imposta, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De início, deve-se pontuar que a ausência da planilha prevista pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC não impede o conhecimento dos embargos à execução quando os elementos constantes dos autos permitem a identificação do objeto da controvérsia e do valor discutido, tal como na situação sob exame.

Outrossim, percebe-se que a pretensão inicial foi acolhida tão somente para definir uma nova data para fins de consideração do vencimento antecipado da dívida, matéria que prescinde da apresentação de cálculos.

Superado o ponto, depreende-se dos autos que a embargante protocolizou requerimento administrativo de prorrogação do vencimento da dívida em 08 de fevereiro de 2018 (fls. 29/30), ou seja, sete dias antes da data originalmente prevista para o vencimento, qual seja, 15 de fevereiro de 2018.

A documentação comprova, ademais, que o pedido foi atendido pela instituição bancária, de modo que a renegociação foi formalizada mediante aditivo contratual devidamente firmado em 11 de maio de 2018 (fls. 32/34), em que as partes pactuaram novo cronograma de vencimento e amortização da dívida rural, nos seguintes termos:

ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO - O FINANCIADO e o FINANCIADOR
tem justo e acordado, neste ato, alterar o prazo do instrumento ora aditado, fixando o seu novo vencimento em 15 de Fevereiro de 2025.

ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO
- Sem prejuízo do vencimento do instrumento ora aditado, o FINANCIADO obriga-se a pagar ao FINANCIADOR, em amortização desta dívida, 7(sete) parcelas anuais vencíveis em 15/02/2019, 15/02/2020, 15/02/2021, 15/02/2022, 15/02/2023, 15/02/2024 e 15/02/2025 [...].

Contudo, a interpretação sistemática do aditivo contratual evidencia que o ajuste celebrado não modificou o vencimento antecipado previsto na cédula rural pignoratícia, mas apenas estabeleceu um cronograma de amortização com pagamentos intermediários, o que é claramente demonstrado pelo termo “sem prejuízo do vencimento do instrumento ora aditado”.

A “alteração do prazo de vencimento” prevista diz respeito ao vencimento final da obrigação, e não ao vencimento antecipado decorrente do inadimplemento das parcelas anuais, que se manteria conforme os termos originalmente previstos na cédula.

Nessa perspectiva, não há que se reconhecer como termo inicial do vencimento antecipado a data de 15.02.2019, tal como entendeu o juízo
a quo
, pois o novo cronograma de pagamento não invalidou o vencimento originário da dívida em 2018.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, para rejeitar integralmente os embargos à execução, reconhecendo a validade do vencimento antecipado conforme originalmente fixado.

No que se refere aos ônus da sucumbência, considerando a rejeição total dos embargos, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, afastando-se a sucumbência recíproca anteriormente reconhecida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os embargos à execução.

Inverto os ônus sucumbenciais para condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixados em primeiro grau, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba tendo em vista que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os embargos à execução.

Inverter os ônus sucumbenciais para condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixados em primeiro grau, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba tendo em vista que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.